Tribunal: STF
Processo: RE 418159
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão
   monocrática. Cabimento de agravo regimental. Ausência de
   interposição. 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
   Súmula 281/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.